Tribunal: TJMT
Processo: 1021146-68.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-26
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Luiz Ferreira da Silva
GABINETE DO DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
1021146-68.2021.8.11.0000
PACIENTE: AGAMENON BASTOS PEREIRA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
IMPETRADO: JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS
Vistos.
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública, em favor de Agamenon Bastos Pereira, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças-MT.
Colhe-se desta impetração que o paciente foi preso em flagrante no dia 19 de novembro de 2021, pela suposta prática dos crimes de descumprimento de medidas protetivas de urgência [deferidas nos autos registrados sob o. 1008023-88.2021.8.11.0004], ameaça e vias de fato, capitulados no art. 24-A da Lei n. 11.340/06, art. 147 do Código Penal e art. 21 do Decreto-Lei n. 3.688/41, perpetrados, em tese, contra a sua companheira Maria Lica Sousa Lima, cuja prisão foi convertida em preventiva, durante a realização da audiência de custódia, no Auto de Prisão em Flagrante n. 1010814-30.2021.8.11.0004.
Registra a impetrante que pela palavra da vítima o paciente estava bêbado quando a teria ameaçado com os dizeres “um cão desses tem que morrer mesmo”; e, em relação ao suposto descumprimento por parte dele da medida protetiva anteriormente deferida em benefício dela, afirma que se trata de um relacionamento com mais de trinta anos, e que o casal voltou a coabitar, o que configura desistência tácita acerca da necessidade das referidas medidas.
Sustenta que a autoridade acoimada que o paciente estava embriagado quando jogou um côco na cabeça da vítima; e que, na espécie, não estão presentes nem os requisitos nem os pressupostos da prisão preventiva, previstos nos art. 312 e 313 do Código de Processo Penal, eis que os fatos são de “exígua gravidade” e apenados com sanção inferior a 4 (quatro) anos de detenção, ainda que considerado o concurso material, violando o princípio da homogeneidade, razão pela qual devem ser considerados como mera contravenção penal seguida de impropérios proferidos em momento de embriaguez.
Assevera que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente se encontra desfundamentada, eis que se limitou a apontar a existência de medidas protetivas prévias, as quais entende não terem sido descumpridas; destacando, ainda, que a custódia cautelar em alusão é desnecessária e desrespeitou o caráter excepcional da prisão preventiva e da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça.
Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor, com a fixação, se for o caso, de monitoração eletrônica; e, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.
É o relatório. Decido.
Não obstante o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando se mostram configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, até porque, como se sabe, é possibilitado ao magistrado conceder ordem de habeas corpus mesmo de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal sofrido pelo agente.
No caso em apreciação, contudo, a despeito dos argumentos vertidos nesta impetração, não se constata, prima facie, a existência do fumus boni iuris e do periculum in mora, consubstanciados na aparência do direito e no perigo do perecimento pelo decurso do tempo, aptos a ensejar a concessão liminar desta ação de dignidade constitucional (art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal).
Isso, porque da análise perfunctória desta ação mandamental, própria desta fase de cognição sumária, não ficou comprovado de plano o constrangimento propalado na exordial, uma vez que juízo de primeiro grau se reportou à necessidade da prisão preventiva do paciente para a garantia da ordem pública, consistente na necessidade de se assegurar a integridade física e psicológica da vítima diante da renitência criminosa, em tese, praticada pelo acusado que, desde o ano de 2016 vem levando a cabo condutas delitivas no âmbito doméstico e familiar, tendo a ofendida sido agraciada com o deferimento de medidas protetivas no procedimento atuado sob o n. 1008023-88.2021.8.11.0004 no dia 3 de setembro de 2021, as quais teriam sido descumpridas pelo increpado.
Ademais, conquanto a impetrante sustente que as ameaças seriam de “exígua gravidade”, consta das declarações da vítima que o paciente teria agido com agressividade e, em tese, jogou na cabeça da sua companheira um côco que a derrubou ao chão deixando-a desacordada por algum tempo, não podendo, por outro lado, o vício do acusado com a bebida ser utilizado como desculpa; cumprindo asseverar, também, que embora a impetrante tenha afirmado que a vítima teria desistido tacitamente das medidas protetivas, a conduta por ela adotada de chamar a polícia e representar pela concessão de mais medidas protetivas e de também representar criminalmente contra o acusado pela prática dos crimes de ameaça, lesão corporal e injúria, demonstra o contrário.
Não resta dúvida que se trata de uma questão delicadíssima na qual é possível identificar, a princípio, um histórico de violência doméstica e familiar onde o magistrado se depara com uma linha tênue, na qual pode haver uma reflexão e melhora por parte do agressor, como também a questão pode evoluir inesperadamente para um feminicídio, situações essas que absurdamente estão virando rotinas em nosso Estado.
Logo, tem-se que os elementos indicados pela prolatora do decreto judicial invectivado, ao menos por ora, revelam-se aptos a demonstrar a probabilidade de autoria exigida para manutenção da prisão preventiva do paciente; bem como a necessidade de resguardar a ordem pública, eis que a magistrada se reportou à gravidade concreta dos fatos, em tese, praticado pelo acusado; bem como no descumprimento por parte dele das medidas protetivas deferidas em favor da vítima, daí por que, neste momento, também se torna incabível a substituição da sua prisão por medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.
Por derradeiro, é imperioso destacar que a concessão da liminar exige que o direito do agente transpareça límpido e despido de qualquer incerteza, o que, como visto, não é o caso em apreciação, isso sem contar que as afirmações da impetrante se confundem com o próprio mérito desta ação constitucional, razão pela qual, o exame dos argumentos deduzidos na prefacial, neste momento, configurará medida desaconselhada, fazendo-se imprescindíveis: a prévia solicitação das informações ao juízo de primeiro grau e o parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido ao crivo da Segunda Câmara Criminal, a quem compete decidir as irresignações contidas no presente mandamus.
Posto isso, indefiro a liminar vindicada, determinando, por conseguinte:
I –a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Tribunal de Justiça, no prazo de 5 (cinco) dias: relatório objetivo do processo acima referido, juntamente com as informações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas nesta impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos, os motivos da prisão e os fundamentos da decisão atacada, além de cópias dos documentos necessários à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no art. 484, do capítulo VI, da Seção XXIV, do Código de Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça, aprovada pelo Provimento n. 39/2020-CGJ; consignando-se, ainda, no expediente, a solicitação para que a autoridade impetrada preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do processo originário que possa influenciar no julgamento de mérito desta ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão destes autos para as providências pertinentes;
II – prestadas as informações, remetam-se os presentes autos à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na prefacial.
III – Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 26 de novembro de 2021.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Relator